Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701803-18.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricardo Machado de Morais Embargados: Max Empreendimentos Imobiliários Ltda Abitare Serviços de Gestão Imobiliária Ltda Diogenes El Mourani Isaac D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Machado de Morais contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 57135491). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator